Tribunal: TJSP
Processo: 2026361-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Competência da Justiça Estadual – Legitimidade da instituição financeira – Descabimento da inclusão do FNDE no polo passivo.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2026361-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada RUTE SAMPAIO STANGER.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026361-25.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
-
2a.
Vara
Cível
-
Processo
no
1045956-35.2018.8.26.0602
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Rute Sampaio Stanger
Partes: Instituto Educacional do Estado de São Paulo - Iesp - Uniesp
Faculdade de Sorocaba e Uniesp Paga Fundo de Investimento Caixa
Uniesp Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33481)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ENSINO
Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização
FIES

Programa “UNIESP paga”
Competência da
Justiça Estadual
Legitimidade da instituição
financeira Descabimento da inclusão do FNDE
no polo passivo.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/35) de instrumento (fls.
36/524) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão de fls.
518/521 proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Sorocaba,
Dra. Alessandra Lopes Santana de Mello, que, nos autos da ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de reparação de danos movida por RUTE
SAMPAIO STANGER contra a agravante e o GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP, reconheceu a legitimidade passiva do agravante e indeferiu o pedido
de denunciação da lide ao FNDE e remessa dos autos à justiça Federal.
Sustenta o Banco do Brasil sua ilegitimidade
passiva. Diz não ter competência para sanar quaisquer irregularidades do
sistema SIS-FIES, que é operado pelo FNDE. Destaca apenas ser o
intermediador financeiro da operação. Pontua ser apenas prestador de
serviços do FNDE, apurando os dados cadastrais e elaborando os contratos de
financiamento de acordo com as condições do FIES. Refere ser exercício
regular de seu direito a inscrição do nome dos inadimplentes junto aos órgãos
de proteção ao crédito. Anota a necessidade de chamamento ao processo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FNDE. Alega a competência exclusiva da Justiça Federal. Postula o efeito ativo
e ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito ativo.
Dispensada apresentação de contraminuta, pois
sem prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta
pela autora para obrigar o Grupo Uniesp ao pagamento do financiamento
estudantil contraído com o Banco do Brasil, ora agravante realizado junto ao
FIES e ao programa da faculdade, denominado 'UNIESP PAGA'.
Preliminarmente, reconheço a competência da
Justiça Estadual para o julgamento da matéria.
A competência da Justiça Federal está delimitada no
artigo 109 da Constituição Federal que, em seu inciso VIII, atribui aos juízes
federais competência para processar e julgar os mandados de segurança e os
habeas-data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de
competência dos tribunais federais.
O que não é o caso.
Aqui,
os
alunos
optaram
pela
ação
de
conhecimento, contra instituição privada de ensino e agente financeiro, visando
a adequação do contrato e o cumprimento do financiamento estudantil
proposto pela instituição de ensino particular.
Como visto, a pretensão diz respeito a cumprimento
de contrato celebrado entre as partes, ausente qualquer interesse da União ou
entidade autárquica no feito a justificar o deslocamento da competência para a
Justiça Federal, posto que em momento algum se discutiu a estrutura do
programa FIES, muito menos o funcionamento do FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento Estudantil), de sorte que não se vislumbra qualquer
interesse da União a gerar a mudança de competência para a Justiça Federal.
Neste sentido a orientação deste Tribunal:
“Prestação de serviços educacionais. Instituição
particular de ensino. Retificação de informações do aluno junto
ao FIES. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais. Competência da justiça Estadual. Julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipado da lide. Necessidade de abertura da fase
Instrutória.
Sentença
anulada.”
(Apel.
1003267-56.2015.8.26.0286, Relator(a): Gilberto Leme; 35a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/08/2017)
No mais, é o Banco agravante parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda.
Tratando-se a relação entre as partes de consumo,
na medida em que a instituição financeira participa da cadeia de fornecedores
e atuou como intermediária na realização, formalização e administração do
contrato de financiamento estudantil, responde objetivamente, nos termos do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
De igual forma, não é caso de inclusão do FNDE
como litisconsorte passivo. Não se discute nos autos, como já referido, o
contrato de financiamento estudantil, celebrado nos moldes da Lei no
10.260/01, mas apenas o encerramento e a inexigibilidade de débito em
relação à autora.
Sem reparos à r.decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator